Tribunal: TJPA
Processo: 0800013-08.2020.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800013-08.2020.8.14.0128

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

APELADO: R. N. BARBOSA BENTES - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DE CAUSA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA - REGRA DISPOSTA NO ART. 485, §1º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Prima facie, forçoso salientar que, em que pese
o
art
.
924
do
CPC
estabelecer as hipóteses de
extinção
da ação de
execução
, este não isenta o procedimento executório da possibilidade de
extinção
em razão do
abandono
da
causa
.

2-
Com efeito, a exigência que se faz para que ocorra a
extinção
do feito por
abandono
de
causa
, com fundamento na norma do
art
.
485
,
III
, do
CPC
, é a prévia intimação pessoal da parte para dar andamento no
processo
e suprir a falta da diligência, em 05 (cinco) dias, conforme estabelece o parágrafo 1º do referido dispositivo.

3-
No presente caso, observa-se que o Juízo determinou a intimação da parte autora para se manifestar sobre os resultados das consultas realizadas em SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e, mesmo tendo sido intimado, tanto via Diário de Justiça Eletrônico, quanto por meio do próprio Sistema PJE, se manteve inerte por mais de 30 dias, conforme certidão ID Nº. 8192078.

4-Dessa forma, o Ju
í
zo de 1
º
grau acabou por extinguir o feito, n
ã
o observando a norma contida no art. 485,
§
1
º
do CPC, segundo o qual determinava a intima
çã
o pessoal do autor para que, no prazo de 48 (quarenta e oito), se manifestasse sobre o chamamento judicial.

5-Oportuno salientar que mesmo considerando a intima
çã
o pessoal da parte autora por meio eletr
ô
nico, no presente caso, n
ã
o houve sequer o cumprimento do disposto no art. 485,
§
1
º
do CPC, isto
é
, n
ã
o houve o comando para que a parte fosse intimada a sanar o v
í
cio.

6-Recurso conhecido e provido, para anular a sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante BANCO BRADESCO CARTÕES S/A e apelada R. N. BARBOSA BENTES - ME.

Acordam os Excelent
í
ssimos Desembargadores, Membros da 2
ª
Turma de Direito Privado deste Egr
é
gio Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
,
à
unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelent
í
ssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazar
é
Saavedra Guimar
ã
es.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa/Pa, que nos autos de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
,
extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III do CPC, em razão do abandono da causa pelo autor, tendo como apelada
R.N. BARBOSA BENTES - ME
(ID Nº. 8192080).

Inconformado,

BANCO BRADESCO S/A

interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 7579578)
,
alegando a impossibilidade de extin
çã
o, em raz
ã
o de n
ã
o ter restado configurado qualquer das hip
ó
teses previstas no 924 do CPC.

Ressalta ainda a prematura extin
çã
o do feito, posto que mesmo que se fosse poss
í
vel considerar o art. 485 do CPC, a extin
çã
o do processo somente seria poss
í
vel ap
ó
s a intima
çã
o pessoal do autor, nos termos do art. 485,
§
1
º
do CPC, o que n
ã
o fora observado no presente caso.

Por fim, requer o total provimento do recurso, a fim de que a senten
ç
a seja reformada, com o conseguinte retorno dos autos ao Ju
í
zo
“
a quo
”
, para regular prosseguimento do feito.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 8192093), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da sentença ora vergastada.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 10324785).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à reforma ou não da sentença face a extinção do feito sem análise do mérito pela suposta inércia da parte autora, ora apelante.

Prima facie, forçoso salientar que, em que pese
o
art
.
924
do
CPC
estabelecer as hipóteses de
extinção
da ação de
execução
, este não isenta o procedimento executório da possibilidade de
extinção
em razão do
abandono
da
causa
.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE. AUSÊNCIA. ABANDONO NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA CASSADA. I.
A despeito do art. 924 do CPC elencar as hipóteses de extinção da execução, não isenta o procedimento executório da possibilidade de extinção em razão do abandono da causa.
II. A extinção do processo de execução por abandono da causa, com fulcro no art. 485, III do CPC, somente pode ser decretada depois de o exequente ter sido intimado pessoalmente, por meio de AR, bem como seu procurador via DJE, ou pessoalmente, e não tenham dado o regular andamento do feito. (...).” (TJ-MG – AC 10000200126159001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 11/05/2020, Data de Publicação: 14/05/2020)

Com efeito, a exigência que se faz para que ocorra a
extinção
do feito por
abandono
de
causa
, com fundamento na norma do
art
.
485
,
III
, do
CPC
, é a prévia intimação pessoal da parte para dar andamento no
processo
e suprir a falta da diligência, em 05 (cinco) dias, conforme estabelece o parágrafo 1º do referido dispositivo.

No presente caso, observa-se que o Juízo determinou a intimação da parte autora para se manifestar sobre os resultados das consultas realizadas em SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e, mesmo tendo sido intimado, tanto via Diário de Justiça Eletrônico, quanto por meio do próprio Sistema PJE, se manteve inerte por mais de 30 dias, conforme certidão ID Nº. 8192078.

Dessa forma, o Ju
í
zo de 1
º
grau acabou por extinguir o feito, n
ã
o observando a norma contida no art. 485,
§
1
º
do CPC, segundo o qual determinava a intima
çã
o pessoal do autor para que, no prazo de 48 (quarenta e oito), se manifestasse sobre o chamamento judicial.

Assim, na hip
ó
tese em comento, somente era permitido ao magistrado declarar extinto o processo sem resolu
çã
o de m
é
rito, depois que fosse observado a intima
çã
o pessoal da parte para sanar a falta de manifesta
çã
o.

Oportuno salientar que mesmo considerando a intima
çã
o pessoal da parte autora por meio eletr
ô
nico, no presente caso, n
ã
o houve sequer o cumprimento do disposto no art. 485,
§
1
º
do CPC, isto
é
, n
ã
o houve o comando para que a parte fosse intimada a sanar o v
í
cio.

Desta feita, a intima
çã
o pessoal do apelante, no presente caso, mostra-se requisito indispens
á
vel para que o processo fosse extinto por abandono.

A respeito do assunto, Fredie Didier Jr. preleciona:

“
Antes de extinguir o processo, deve o magistrado, sob pena de nulidade da senten
ç
a, providenciar a intima
çã
o pessoal das partes, para que, em 48 h, demonstrem o interesse no prosseguimento do processo (art.
267
,
§
1
º
, do
CPC
). Esta provid
ê
ncia justifica-se como forma de alerta
à
s partes sobre neglig
ê
ncia dos seus advogados.
”
(Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento, volume 1, ed. Podivm, p.498).

Os professores Nelson Nery J
ú
nior e Rosa Maria de Andrade Nery, na mesma linha de racioc
í
nio, lecionam:

Abandono da causa pelo autor. Para que se verifique esta causa de extin
çã
o do processo,
é
necess
á
rio o elemento subjetivo, isto
é
, a demonstra
çã
o de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extin
çã
o. Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta dias, o processo n
ã
o deve ser extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a intima
çã
o pessoal do autor para dar andamento ao processo (
CPC
267
§
1.
º
)
.

A jurisprud
ê
ncia p
á
tria, por sua vez, entende pela necessidade de esgotamento das vias poss
í
veis de comunica
çã
o processual, direcionadas com o fito de cientificar-lhe da necessidade de comparecimento ao Ju
í
zo e da pr
á
tica dos atos id
ô
neos ao regular prosseguimento do feito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXTIN
ÇÃ
O DO PROCESSO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMA
ÇÃ
O PESSOAL. Aus
ê
ncia de intima
çã
o pessoal para dar andamento ao feito. Paralisado o processo, deve o autor ser intimado pessoalmente antes do decreto de extin
çã
o do processo por abandono da causa. Extin
çã
o do processo precipitada, pois n
ã
o observadas as provid
ê
ncias previstas no art.
267
,
§
1
º
, do
CPC
. Recurso provido para anular a senten
ç
a e determinar o prosseguimento do feito.(TJ-SP - APL: 00020319420128260091 SP 0002031-94.2012.8.26.0091,Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 07/04/2015, 10
ª
C
â
mara de Direito Privado, Data de Publica
çã
o: 09/04/2015)

APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. EXECU
ÇÃ
O DE ALIMENTOS. EXTIN
ÇÃ
O DO PROCESSO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMA
ÇÃ
O PESSOAL. N
Ã
O OCORR
Ê
NCIA. SENTEN
Ç
A DESCONSTITU
Í
DA. A extin
çã
o do processo por abandono da causa exige intima
çã
o pessoal da autora, conforme art.
267
,
§
1
º
,
CPC
, hip
ó
tese n
ã
o atendida nos autos. Ademais, tratando-se de incapaz, constatado o abandono da causa pela genitora / representante legal, imperioso se faz a nomea
çã
o de curador especial para proteger os interesses da menor, de acordo com a Conclus
ã
o n.19 do Centro de Estudos do TJRS. Senten
ç
a desconstitu
í
da. Apela
çã
o provida, de plano. (Apela
çã
o C
í
vel N
º
70064846629, S
é
tima C
â
mara C
í
vel, Tribunal de Justi
ç
a do RS, Relator: Jorge Lu
í
s Dall'Agnol, Julgado em 26/08/2015).(TJ-RS - AC: 70064846629 RS , Relator: Jorge Lu
í
s Dall'Agnol, Data de Julgamento: 26/08/2015, S
é
tima C
â
mara C
í
vel, Data de Publica
çã
o: Di
á
rio da Justi
ç
a do dia 02/09/2015)

APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL - EXTIN
ÇÃ
O DO PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA - INTIMA
ÇÃ
O PESSOAL DA PARTE - AUS
Ê
NCIA DE COMPROVA
ÇÃ
O - SENTEN
Ç
A CASSADA. - O
ú
nico requisito exigido pelo art.
267
,
§
1
º
, do
C
ó
digo de Processo Civil
, para a extin
çã
o do processo por abandono da causa
é
a intima
çã
o pessoal da parte. RECURSO PROVIDO. SENTEN
Ç
A CASSADA. (TJ-MG - AC: 10056081722698001 MG , Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 14/01/2014, C
â
maras C
í
veis / 10
ª
C
Â
MARA C
Í
VEL, Data de Publica
çã
o: 17/01/2014)

Desta feita, for
ç
oso reconhecer que a extin
çã
o do processo, sem a observ
â
ncia da intima
çã
o pessoal do autor, enseja a nulidade dos autos, devendo o feito retornar ao Ju
í
zo de 1
º
grau para regular prosseguimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHE
Ç
O

DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a senten
ç
a proferida pelo Ju
í
zo da Vara
Ú
nica da Comarca de Terra Santa/Pa determinando o retorno dos autos
à
origem para regular prosseguimento do feito.

É
COMO VOTO.

Belém, 03/11/2022